Tribunal: TJMT
Processo: 1017475-32.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017475-32.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Esbulho / Turbação / Ameaça, Divisão e Demarcação, Competência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (AGRAVANTE), OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 415.883.551-87 (AGRAVADO), PEDRO ALVES NETO E SILVA - CPF: 087.075.451-34 (AGRAVADO), OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 415.883.551-87 (ADVOGADO), ROSENILDA PEREIRA DO LAGO - CPF: 927.651.221-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão em agravo de instrumento, alegando omissão na análise de dispositivos legais relativos à competência territorial e funcional, contradição na aplicação do art. 60 do CPC e obscuridade na fundamentação da decisão, bem como cerceamento de defesa pela negativa de sustentação oral.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta os vícios de omissão, contradição ou obscuridade apontados; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela negativa de sustentação oral.

III. Razões de decidir

Não há previsão legal para sustentação oral em recursos que discutem competência do juízo, conforme art. 93, §13, do Regimento Interno do Tribunal.

O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração à correção de obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedado o uso do recurso para rediscutir o mérito da decisão.

Contradição, para fins de embargos de declaração, refere-se a inconsistências internas na decisão judicial, não à divergência com argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

A obscuridade diz respeito à clareza textual da decisão, não abrangendo a análise de provas ou juízo sobre a suficiência da fundamentação.

O acórdão embargado enfrentou as matérias alegadas, aplicando corretamente o art. 60 do CPC para definir a competência do juízo prevento da Comarca de Poxoréo/MT, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade.

A matéria objeto dos embargos foi devidamente analisada, e o recurso foi utilizado com fins infringentes, o que desvirtua a finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A competência para julgar ações possessórias sobre imóveis localizados em mais de uma comarca deve ser definida pelo juízo prevento, conforme art. 60 do CPC.

Embargos de declaração não se destinam à reanálise do mérito da decisão, limitando-se à correção de obscuridade, omissão ou contradição interna. A ausência de previsão legal para sustentação oral em determinados recursos não configura cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 47, §2º, 60, 489, §1º, 1.022, 1.025 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 928075/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007; STF, RTJ 154/223.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Dejalma Ferreira dos Santos, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1017475-32.2024.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão, contradição e obscuridade.

Inconformado, o embargante
argui, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que houve a negativa de sustentação oral, sem devida fundamentação, em contrariedade ao regimento interno do Tribunal e ao princípio do contraditório.

No mérito, sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto à análise do foro da situação da coisa, previsto no art. 47, do CPC, e à pertinência da localização do imóvel na Comarca de Juscimeira/MT.

Segue sustentando, que houve contradição na aplicação do art. 60, do CPC para justificar a prevenção do juízo da Comarca de Poxoréu/MT, sendo desconsiderado que o imóvel está localizado em outra Comarca.

Defende a existência de obscuridade sobre a fundamentação relacionada à competência funcional e territorial, alegando prejuízo ao devido processo legal.

Alega ainda, a ausência de análise de provas testemunhais colhidas na audiência de justificação prévia.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. De início passo a análise da preliminar de cerceamento de defesa invocada pelo embargante, sob a alegação de que houve a negativa de sustentação oral, sem devida fundamentação, em contrariedade ao regimento interno do Tribunal e ao princípio do contraditório.

Sem razão
. Conforme devidamente fundamentado na decisão de id. 250944197, não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente (
cf.
art. 93, §13, do Regimento Interno), em que se discute a competência do Juízo.

Assim, não se está discutindo no recurso o deferimento ou indeferimento de tutela provisória de urgência, mas sim, a rejeição de exceção de incompetência oposta pela parte, cujo recurso não prevê a possibilidade de sustentação oral, reafirmo.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Superada essa questão, apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão, contradição e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“[...],
não se desconhece o teor do art. 47, do CPC, que assim dispõe, verbis:

“Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.

§1º O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova.

§2º A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta.”

Entretanto, in casu, em que pese às alegações do recorrente, o certo é que
á área de terras em questão fica na região dos Municípios de Juscimeira/MT e Poxoréo/MT, tanto que o referido imóvel está matriculado sob n. 3.957, no CRI da Comarca de Poxoréo/MT (id. 222721179 – pág. 46/48).

Dessa forma, considerando que a competência para julgar a ação de interdito proibitório é funcional, e, portanto, absoluta, deve a demanda ser julgada pelo foro da situação da coisa (art. 47, §2º e art. 53, alínea “
d”
, ambos do CPC).

Isso porque, conforme se denota dos autos, repiso, a extensão da área objeto da lide abrange mais de uma competência territorial, de modo que deve ser aplicado ao caso em voga a regra do art. 60 do CPC, senão vejamos:
“Se o imóvel se achar situado em mais de um Estado, comarca, seção ou subseção judiciária, a competência territorial do juízo prevento estender-se-á sobre a totalidade do imóvel”.

Sendo assim, não há dúvidas de que o Juízo da Comarca de Poxoréo/MT se tornou prevento para o julgamento da causa, visto que a ação de interdito proibitório foi distribuída naquela comarca, oportunidade em que não existia nenhuma outra lide versando sobre tal controvérsia, de modo que sua competência se estendeu sobre a totalidade do imóvel em discussão, ainda que parcela dessa área tenha sido repassada, posteriormente, ao município de Juscimeira.

Nesse contexto, não há que se cogitar a tese de incompetência ventilada pelo agravante.

Nesse sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÔES POSSESSÓRIAS. LIMITES IMPRECISOS ENTRE DOIS ESTADOS. PREVENÇÃO
. INDEFINIDOS OS LIMITES TERRITORIAIS DAS COMARCAS DE SÃO DOMINGOS-GO E CORRENTINA-BA, A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR AS AÇOES POSSESSÓRIAS VERSANDO SOBRE UM MESMO IMÓVEL LOCALIZADO NA ÁREA LITIGIOSA DETERMINA-SE PELA PREVENÇÃO
. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 107 DO CPC”
.

(STJ, CC n. 9.981/GO, 2ª Seção, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 30.11.2004).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA – NATUREZA FUNCIONAL – IMÓVEL SITUADO EM MAIS DE UM MUNICÍPIO DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 60 DO CPC – JUÍZO PREVENTO AQUELE QUE FORA DISTRIBUÍDA A CAUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A competência para julgar a ação de manutenção de posse de imóvel é funcional, e, portanto, absoluta, devendo a ação ser julgada pelo foro da situação da coisa. Considerando que a extensão da área supostamente turbada abrange mais de uma competência territorial, aplica-se a regra prevista no artigo 60 do CPC, ou seja, do juízo prevento
.” (TJMT, RAI n. 1018202-59.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 12.04.2023 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.”
(id. 250626188 – negritei e grifei).

À vista disso, em que peses as alegações do embargante de que o v. acórdão foi omisso quanto à análise do foro da situação da coisa, previsto no art. 47, do CPC, e à pertinência da localização do imóvel na Comarca de Juscimeira/MT, o certo é que á área de terras em questão fica na região dos Municípios de Juscimeira/MT e Poxoréo/MT, tanto que o referido imóvel está matriculado sob n. 3.957, no CRI da Comarca de Poxoréo/MT (id. 222721179 – pág. 46/48), motivo pelo qual a competência para julgar a ação de interdito proibitório é funcional, e, portanto, absoluta, deve a demanda ser julgada pelo foro da situação da coisa (art. 47, §2º e art. 53, alínea “d”, ambos do CPC).

Não obstante, consoante bem fundamentado no v. acórdão, a extensão da área objeto da lide abrange mais de uma competência territorial, de modo que deve ser aplicado ao caso em voga a regra do art. 60 do CPC, não havendo que se falar em contradição nesse particular.

Ademais, reafirmo que não há dúvidas de que o Juízo da Comarca de Poxoréo/MT se tornou prevento para o julgamento da causa, visto que a ação de interdito proibitório foi distribuída naquela comarca, oportunidade em que não existia nenhuma outra lide versando sobre tal controvérsia, de modo que sua competência se estendeu sobre a totalidade do imóvel em discussão, ainda que parcela dessa área tenha sido repassada, posteriormente, ao município de Juscimeira inexistindo qualquer obscuridade também nesse ponto.

Nesse contexto, tratando-se de matéria de cunho eminentemente processual, se mostra irrelevante a análise de provas testemunhais colhidas na audiência de justificação prévia.

Com efeito, com o devido respeito ao longo e extenso arrazoado do embargante, não há dúvidas da inexistência dos vícios apontados nas razões recursais.

Isso porque,
in casu
, da análise dos fundamentos do v. acórdão em confronto com aqueles constantes das teses de embargos, é de clareza solar que os embargantes esperam que esta Câmara, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões, o que não se admite, até porque, reafirmo que a determinação de reanálise pelo c. STJ não implica necessariamente na modificação da conclusão do julgado.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão, contradição e obscuridade para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando à obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstra manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024